Tribunal: STF
Processo: Súmula 355
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 355

Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inaplicabilidade da Súmula 355 em relação ao processo civil[O agravante] Alegou, ainda, que o disposto no art. 498 doCPC, alterado pelaL. 10.352/2001, é inaplicável ao processo penal, prevalecendo o teor daSúmula 355do STF, conforme decidido no julgamento doAI 432.884-QO/RO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, cuja ementa transcrevo: \"Recurso extraordinário criminal: intempestividade: interposição após o julgamento de embargos infringentes, quanto à parte da decisão recorrida por eles não abrangida: entendimento que aSúmula 355documentou e que, em matéria criminal, não foi modificado pelaL. 10.352/2001, que alterou o art. 498 doC. Pr. Civil: precedente (AI 197.032-QO, Pertence, RTJ 167/1030)\".  Passo a decidir.  Assiste razão ao agravante quanto à inobservância do art. 498 doCPC.Reconsidero a decisão de fls. 283-284, nessa parte, e passo a reexaminar o agravo de instrumento.[AI 715.603 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, dec. monocrática. j. 28-10-2008,DJE209 de 5-11-2008.]Recurso extraordinário criminal: intempestividade: interposição após o julgamento de embargos infringentes, quanto à parte da decisão recorrida por eles não abrangida: entendimento que asúmula 355documentou e que, em matéria criminal, não foi modificado pelaL. 10.352/2001, que alterou o art. 498 doC. Pr. Civil: precedente(AI 197.032-QO, Pertence, RTJ 167/1030).[AI 432.884 QO, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 9-8-2005,DJde 16-9-2005.]"}]